Tribunal: TJDFT
Processo: 0019634-33.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0019634-33.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FORTES ENGENHARIA S A, LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MARDANE DOS REIS AMORIM D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, MARDANE DOS REIS AMORIM defende que “as apelantes limitaram-se a reproduzir em suas razões recursais os exatos termos da contestação apresentada às fls. 124/130 (apelante JOÃO FORTES) e 199/204 (apelante LB 12 INVESTIMENTOS), deixando de impugnar os termos declinados na r. sentença.” (ID 14322957 Pág. 5). Ante o exposto, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento de seu recurso sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator